Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728479-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO APELADO: PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Conforme consta do substabelecimento vinculado à procuração de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, os poderes outorgados a EMANUEL ERENILSON SILVA SOUZA, OAB-DF 54.042, um dos patronos do Banco e subscritor da apelação interposta em 29/01/2024 (ID57300582, p.p 01-09), tinham validade até 23/11/2023 (ID 57300484, p. 03) Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 24/11/2023) sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora